Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731507-63.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDEOPRESS PRODUCOES E JORNALISMO LTDA AGRAVADO: DEPOSITO DE BEBIDAS PIAUI LTDA, FRANCISCO AGOSTINHO FERNANDES, MAICO GURGEL FERNANDES, MATHEUS GURGEL FERNANDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIDEOPRESS PRODUCOES E JORNALISMO LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação da Execução de Título Extrajudicial n. 0735376-02.2021.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de DEPOSITO DE BEBIDAS PIAUI LTDA., FRANCISCO AGOSTINHO FERNANDES, MAICO GURGEL FERNANDES e MATHEUS GURGEL FERNANDES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158444610 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do imóvel localizado à SQS 402, Bloco L, Apartamento 302, Brasília – DF, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF, sob o no 80036, em nome dos executados MAICO GURGEL FERNANDES e MATHEUS GURGEL FERNANDES, por se tratar de bem de família. Opostos embargos de declaração pelo agravante, foram rejeitados (ID 164463154). No Agravo de Instrumento interposto, o exequente argumenta, em síntese, que não há nos autos elementos para se concluir pela impenhorabilidade do respectivo imóvel, já que foi uma conclusão expedida de ofício pelo Juízo a quo, presumindo que a renda auferida pelos agravados com a locação do bem é canalizada para o custeio da sua atual residência. Aduz ainda que não há nos autos documentos que comprovem que o imóvel indicado à penhora é bem de família dos agravados Matheus e Maico, a quem cabe o ônus de comprovar a condição de impenhorabilidade. Assevera que restou demonstrado que os agravados não residem no imóvel em questão. Todavia, não há qualquer prova de que o aluguel recebido pelos agravados seja por eles utilizados para custear a sua moradia. Destaca que o artigo 3°, inciso VI, da Lei n° 8.009/1990 prevê, dentre as exceções à impenhorabilidade do bem de família, que o bem de família do fiador responde pela dívida de natureza locatícia. Defende que locatário e fiador ocupam a mesma posição na relação de direito material. Ao final, o agravante postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de deferir a penhora do imóvel indicado pelo agravante; subsidiariamente, pugna pela cassação da r. decisão, e a intimação dos agravados para se manifestarem sobre o pedido de penhora e comprovarem que o bem nomeado à penhora se caracteriza como bem de família. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023 às 10:11:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora